Tribunal: STF
Processo: ARE 1599342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ART. 226, II, E ART. 71, TODOS DO CP. PRELIMINARES: NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICADO O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A). RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO (ART 217-A DO CP). FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NULIDADE EM DECORRÊNCIA DE VÍCIO NO LAUDO PSICOLÓGICO. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES QUE NÃO MACULAM O ÉDITO CONDENATÓRIO, SOBRETUDO DIANTE DO VASTO ACERTO PROBATÓRIO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO RECONHECIDA. ACUSADO ASSISTIDO POR ADVOGADO, CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO. NULIDADE DECORRENTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE DEVE SER RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ARGUIÇÃO TARDIA, NÃO REBATIDA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS QUE ACARRETAM ACENTUADA MARGEM DE CERTEZA PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, POSSUEM ESPECIAL VALOR EM CRIMES NORMALMENTE COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, COMO O ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO PARA CONJUNÇÃO CARNAL. IRRELEVÂNCIA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS COMPROVADOS PELA PROVA ORAL E PELO RELATÓRIO PSICOLÓGICO. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA NÃO CONFIGURADO. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ALBERGAMENTO. RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Alvaro Isidoro Neto, por meio de advogados constituídos, contra a Sentença que julgou procedente a Denúncia para condenar o Recorrente pelo crime previsto no art. 217-A, do Código Penal1 , c/c a Lei 11.340/2006, na forma do art. 71 e 226, II, ambos do CP,2 aplicando-lhe a pena de 17 (dezessete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
2. Preliminares: Inicialmente, o Recorrente sustenta a nulidade do procedimento sob o fundamento da ausência de representação da vítima, condição de procedibilidade para o processamento do crime de perseguição, tipificado no art. 147-A, do Código Penal. Aplicado o princípio da consunção, com o reconhecimento da prática de crime único (art 217-A do CP). Falta de interesse de agir. Nulidade rejeitada.
3. De igual modo, não há de se falar em nulidade processual decorrente do fato de o laudo psicológico ter sido elaborado em descompasso com as normas estabelecidas na Resolução n. 006/19. Como se sabe, o laudo psicológico realizado na vítima é um documento meramente informativo, normalmente confeccionado para avaliar os danos sofridos com o abuso sexual. Não constitui, portanto, prova obrigatória, nem imprescindível para a comprovação do delito ou de sua materialidade. Sobretudo quando existentes nos autos outros elementos de convicção aptos a comprovar a tipicidade da conduta atribuída ao réu, como ocorre, in casu.
4. Quanto à alegada nulidade por ausência de intimação da defesa acerca do exame pericial, esta também não merece amparo, tendo em vista que produzido na esfera inquisitorial, de forma que não se submete à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas sim ao contraditório diferido.
5. Sob outro enfoque, a irresignação defensiva relativa a nulidade da citação por edital deve, igualmente, ser rechaçada. Réu que compare espontaneamente e é assistido por advogado constituído no decorrer da instrução. Ausência de comprovação de dano.
6. Por outro lado, não deve ser acolhida a nulidade, por desrespeito a ampla defesa, decorrente da ausência de degravação do depoimento especial da vítima, tendo em vista que a prova foi produzida sob o crivo do contraditório e disponibilizada à defesa, consoante enfatizado pelo Magistrado na decisão de ID. 63274639, cujo trecho vale a transcrição: “Quanto à juntada de mídia de gravação referente à oitiva da vítima em depoimento especial, realizada nos autos de nº 8001923-29.2022.8.05.0004, o ato não se faz necessário, vez que disponibilizado o link do registro no sistema Lifesize, conforme ratificado pela defesa naqueles autos, em petição de ID 191642228”.
7. Ainda em sede de preliminar, a defesa argui cerceamento de defesa ocasionada pela não juntada dos dados extraídos do aparelho celular descrito no boletim de ocorrência 00041233/2021-A01, acostado em processo diverso, no qual se apura a tentativa de homicídio contra o ora Apelante, supostamente a mando da ora vítima. Na hipótese, diante do quadro probatório apresentado no decorrer da instrução, produzido sob o crivo do contraditório, o Magistrado reputou como desnecessária a juntada da referida prova, o que não pode ser confundido com cerceamento de defesa, notadamente quando o requerente não demonstra a sua imprescindibilidade.
Veja-se, ainda nesse aspecto, que, consoante ressaltado pelo Magistrado na sentença vergastada, a própria defesa desiste do requerimento (ID. 63275007), “pugnando pela abertura de prazos para razões finais”. (ID. 63275053). Ademais, a defesa não aponta os danos que poderiam advir da não juntada da prova requerida, o que atrai a incidência da regra segundo a qual não se pronuncia nulidade sem a demonstração do correspondente prejuízo, em conformidade com preceitos expressos nos arts. 563 e 566, ambos do CPP.
8. Por último, a tese de nulidade sustentada pela defesa em razão de não lhe ter sido oportunizada se manifestar acerca dos documentos anexados pelo assistente de acusação quando da apresentação das alegações finais, não deve ser, de igual modo, recepcionada. Relevante esclarecer que a suposta nulidade sequer fora arguida, em sede de alegações finais, circunstância que evidencia a preclusão da matéria, nos termos da jurisprudência do STJ: AgRg no AREsp 1741471/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/5/2021. Ora, a suscitação tardia da nulidade, quando óbvia a ciência do suposto vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada NULIDADE DE ALGIBEIRA, vedada pelo ordenamento jurídico.
9. Rejeitadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito: Pleito absolutório ao argumento de que inexistem provas hábeis a lastrear a condenação, especialmente porque amparada nas declarações isoladas da vítima. A tese defensiva não merece acolhimento.
10. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por meio do laudo pericial, do relatório psicológico, bem como pelas declarações da vítima e dos depoimentos das testemunhas em ambas as fases da persecução penal.
11. A vítima apresentou depoimento especial em Juízo, realizado por intermédio da psicóloga facilitadora, Dra. Rejane Meyer, oportunidade em que relatou que desde que moravam em Abaís, Sergipe, o padrasto praticava atos libidinosos, agravados após mudança para Alagoinhas. Narrativa que foi corroborada pelas declarações da sua genitora, prestadas sob o crivo do contraditório.
12. Em juízo foram ouvidos, ainda, o irmão da menor e outras duas testemunhas, os quais confirmaram a versão acusatória, em consonância com as demais provas colhidas durante todo o trâmite processual.
13. Por sua vez, o médico perito do Departamento de Polícia Técnica de Alagoinhas, Dr. Antônio Virgínio Pereira, prestou esclarecimento acerca do laudo pericial referente ao exame realizado pela menor, em 11/10/2021, o qual apontou a presença de lesões e edemas na região himenal, concluindo por sinais de “desvirginamento recente”.
14. Em audiência complementar, foi ouvida, ainda, a ex professora da vítima, oportunidade em que aduziu que a menor apresentava crises de ansiedade e episódios de palidez, desmaios e choros imotivados na escola. Ademais, enfatizou que ela e o irmão demonstravam medo em voltar pra casa.
15. Como se sabe, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são cometidos na clandestinidade. A palavra da ofendida, portanto, ganha especial relevância, notadamente quando harmônica com outros elementos de prova, sendo este o caso dos autos.
16. Portanto, bem diverso do alegado nas razões recursais, não subsiste a tese da fragilidade probatória. Ao contrário, a decisão impugnada encontra satisfatório e idôneo arrimo nas evidências reunidas na instrução e que dão conta de haver o Apelante, aproveitando-se da clandestinidade de sua conduta, perpetrado o crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.
17. Erro na dosimetria da pena não caracterizado. Com efeito, ao contrário do que defende o apelante, a fundamentação apresentada pelo juízo a quo para valorar negativamente a culpabilidade, a personalidade do agente, as circunstâncias e consequências do crime não se mostra irrazoável.
18. Como é cediço, a sentença é ato de inteligência do magistrado, que, como a Lei, reclama interpretação na busca de extrair o seu sentido e verdadeiro alcance. Logo, o fundamento pode ser identificado não apenas topograficamente, mas também ontologicamente, de modo a encontrar amparo em outro sítio da estrutura do decisum. É o caso dos autos.
19. Nessa toada, agrega-se, no caso sub judice, naturalmente, como justificativa do próprio Juízo, para efeito de exacerbação da reprimenda, trechos da Sentença que consignam que a culpabilidade excedeu os limites do tipo penal previsto no art. 217-A do CP, tendo em vista que se valia de ameaças e restrição da liberdade da vítima, privada das brincadeiras com amigos, comuns na infância, como forma de acobertar e facilitar a prática do delito. As consequências do crime, de igual modo, merecem maior desvalor em razão dos traumas psicológicos causados à vítima, evidenciados pela mudança comportamental, inclusive na escola, e necessidade de tratamento psicológico extenso. Precedente do STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2004161 PR 2021/0347234-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023.
20. No que diz respeito as circunstâncias do crime, de igual modo, merecem maior desvalor, porquanto cometido na casa da família, muitas vezes durante o repouso noturno ou ausência da genitora, sendo reiteradamente ameaçada caso relatasse o fato a alguém. De igual modo, na esteira da jurisprudência firmada pelo STJ, a valoração negativa da personalidade do agente prescinde de laudos técnicos de especialistas, havendo nos autos outros elementos que demonstrem a maior periculosidade do réu. Na hipótese, foi necessária a imposição de medidas protetivas de urgência em desfavor do Apelante, em razão da sua conduta intimidadora, especialmente no ambiente doméstico.
21. Nessa trilha, desmerece reparo a pena básica fixada em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual resta mantida, na segunda fase da dosimetria, em razão da ausência de agravantes e atenuantes. Na derradeira etapa, o incremento da pena foi em razão da maior gravidade dos atos delituosos perpetrados pelo Apelante, em razão da causa de aumento prevista no art. 226, II3 , alcançando a reprimenda, portanto, um total de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Em relação ao patamar de aumento referente a continuidade delitiva, aplicou a fração mínima, restando a pena estabilizada em 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
22. Quanto ao pedido de aguardar o julgamento dos eventuais recursos em liberdade, formulado pelo recorrente, da análise do édito condenatório, observa-se que o Juízo processante fundamentou, validamente, a manutenção da custódia cautelar, com substrato na real necessidade de garantia da ordem pública e na correta aplicação da ação penal. Segundo consignado no decisum, o réu teria se evadido, permanecendo nessa condição no decorrer da instrução, circunstância apta a justificar a manutenção da medida extrema.
23. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.
RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente